Tribunal: TJDFT
Processo: 0729686-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso pessoal. Natureza. Quantidade inexpressiva. Tráfico privilegiado.
1 – Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - Se as provas – interceptações telefônicas e de dados, em que constatados diálogos típicos de traficância, apreensão de droga na residência do réu e depoimento dos policiais, em juízo - evidenciam o tráfico de drogas pelo réu – não é caso de absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.
3 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A pequena quantidade da droga apreendida (14,03g), apesar da natureza (cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
4 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ.
5 - Embora primário o réu, a condenação por crime de porte de arma de fogo de uso permitido, a ação penal que responde por outro crime de tráfico de drogas, somadas aos diálogos captados em interceptações telefônicas e de dados, evidenciam que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
6 – Apelação provida em parte.